Tribunal: TJES
Processo: 5017433-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017433-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLAINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GISLAINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO
contra a sentença proferida em
ID 4958906
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença a requerente para julgar procedente o pedido de indenização de obrigação de cumprimento da oferta e de indenização por danos morais ao argumento de inexistência de erro, mas de necessidade de cumprimento de oferta.

Por sua vez, a recorrida apresentar contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de indenização de obrigação de cumprimento da oferta e de indenização por danos morais ao argumento de inexistência de erro, mas de necessidade de cumprimento de oferta.

Dito isso, como bem demonstrado na sentença, ficou demonstrado a ocorrência de erro na indicação do valor do produto, afastando, dessa forma, a obrigação de vender o produto pelo valor equivocamente indicado. Vejamos os termos da fundamentação:

O cerne do litígio perpassa a análise da incidência de responsabilidade civil objetiva por parte do requerido, na forma do art. 14, caput do CDC.

Em defesa, aduz a requerida que a compra foi cancelada em razão de erro no valor do produto anunciado no site comercial da requerida e que a parte autora foi devidamente informada sobre a situação. Relata que o produto foi cadastrado com valor inexistente no mercado e assim que identificado o erro, a requerida cancelou os pedidos relativos a esse produto. Argui que o produto (CONJUNTO BOX MAJESTIK CASAL 158CM QUEEN SIZE) foi anunciado em valor muito inferior a seu valor real (R$1.698,99), sendo notório o erro, de modo que não há falar em cumprimento forçado da oferta.

Assiste razão ao requerido. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, em caso de anúncio com erro de fácil constatação no preço do bem, como ocorreu in casu, a empresa não está obrigada a cumprir a oferta.

Conforme restou demonstrado nos autos, a consumidora autora tentou adquirir um conjunto box pelo valor de R$158,000, portanto, manifestamente abaixo do preço de mercado, sendo facilmente perceptível tratar-se de evidente erro no valor anunciado. Assim, diante do flagrante erro no preço do bem, não está o fornecedor requerido vinculado à oferta anunciada.

O cumprimento forçado de oferta de bem com preço excessivamente menor do que o usualmente praticado no mercado enseja um desequilíbrio econômico, em clara violação à boa-fé objetiva contratual e à razoabilidade.

Assim, não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da requerida ou qualquer falha na prestação do seus serviços, de modo que a improcedência do pedido se impõe.

Em relação aos danos morais, além de inexistir conduta ilícita ensejadora do dano pretendido, os fatos narrados pela parte autora não são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade.

Ademais, decorre do disposto no
artigo 30 do CDC
que “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

Por outro lado, no entanto, como apontado em sentença, é de conhecimento geral, e sobretudo acadêmico, que em respeito ao
princípio da boa-fé objetiva
, segundo o qual as partes (fornecedor e consumidor) deverão agir com base na lealdade e confiança, é admitida as hipóteses de
erro grosseiro
como forma de não responsabilizar o fornecedor pela publicidade ventilada.

O erro grosseiro é aquele erro latente, que facilmente o consumidor tem condições de verificar o equívoco, por fugir ao padrão normal do que usualmente acontece, nitidamente como ocorreu no caso em apreço.

Por oportuno, extrai-se dos autos que o produto adquirido pela parte requerente (
CONJUNTO BOX MAJESTIK CASAL 158CM QUEEN SIZE
), foi anunciado pelo valor de
R$ 158,00
(
cento e cinquenta e oito reais
), quando na verdade, em uma rápida pesquisa na
internet
verifica-se que esse valor representa menos do que 10% do que custa o produto, circunstância que corrobora a linha argumentativa da parte recorrida, de que se trata de hipótese de um erro grosseiro.

Para além disso, verifica-se que a parte recorrida verificou rapidamente o equívoco, tendo informado o consumidor o erro, o cancelamento da compra e restituído o valor pago pelo produto.

Nesse caso, a relação contratual, acima de tudo, conforme nos informa o
artigo 4º, inciso III, do CDC
, deve buscar o equilíbrio das partes e a verificação da boa-fé objetiva, de modo a evitar vantagem desmerecida para qualquer dos envolvidos no negócio jurídico.

Assim, por se tratar de uma clara hipótese de erro grosseiro, tenho que o pedido de cumprimento da oferta não merece ser acolhido e, portanto, acertada a sentença de improcedência recorrida.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto,
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)